Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-93.2015.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000276-93.2015.8.05.0162 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. CLASSE CORRESPONDENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRETÉRITO. ATO VINCULADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Cláudia de Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional na carreira de servidora pública municipal, sob o fundamento de ausência de previsão legal e configuração de bis in idem. A autora pleiteia o correto enquadramento com base no tempo de serviço e titulação, nos termos da Lei Municipal nº 043/2012, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a servidora pública tem direito ao enquadramento funcional inicial previsto na Lei Municipal nº 043/2012, com consideração do tempo de serviço anterior à sua promulgação. III. Razões de decidir: O enquadramento funcional constitui ato administrativo inicial de posicionamento do servidor na nova estrutura de carreira, distinto da progressão funcional, que pressupõe evolução posterior condicionada a requisitos legais. O art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012 estabelece obrigação vinculada da Administração de enquadrar os servidores considerando a titulação e o tempo de serviço na data da promulgação da norma. A utilização do tempo de serviço pretérito para fins de enquadramento não configura retroatividade ilegal, mas aplicação imediata da lei a situação jurídica existente. Não há bis in idem entre enquadramento funcional e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de institutos distintos, com naturezas jurídicas diversas. A interpretação adotada na sentença desconsidera o tempo de serviço acumulado, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000276-93.2015.8.05.0162 oriundos da comarca de Itacaré, em que figuram, como apelante CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE MARAU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça